Tribunal: TJDFT
Processo: 0751166-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVANTE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PEDIDO NÃO CONHECIDO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO. REJEIÇÃO. PREPARO DISPENSADO AO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO APRESENTADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRELIMINAR REJEITADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESTRIÇÃO À CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO PENHORADO. RENAJUD. POSSIBILIDADE. CELERIDADE E EFETIVIDADE PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte em primeira instância continua, salvo expressa revogação, a produzir efeitos nas instâncias recursais. Desnecessário, portanto, repetir dita postulação ao Colegiado Recursal. Carência de interesse verificada porque já é detentora dessa favorável posição jurídica a parte que, em razões recursais, postula os benefícios da justiça gratuita.
2. Deferida a gratuidade de justiça na primeira instância e dispensado o preparo ao agravante por sua condição de beneficiário da justiça gratuita, não tem cabimento a preliminar suscitada para não conhecimento do recurso por deserção. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
3. Não tendo o agravado, na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, se insurgido contra a decisão proferida pelo julgador monocrático que deferiu a gratuidade de justiça, conquanto pudesse fazê-lo ao impugnar os embargos à execução, conforme dispõe a regra posta no art. 100 do CPC, permitiu que o tema fosse abarcado pelo fenômeno da preclusão temporal.
4. O sistema RenaJud é uma ferramenta eletrônica instituída para interligar o Poder Judiciário ao DENATRAN – Departamento Nacional de Trânsito, com a finalidade de facilitar as consultas e o envio de ordens judiciais de restrição de veículos.
5. Segundo o art. 139, IV, do CPC, incumbe ao magistrado, no desempenho desse mister, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
6. Hipótese em que a restrição à circulação do veículo encontra fundamento em norma legal e no princípio da razoabilidade, porque, depois de empreendidas diligências para a localização do automóvel, em cumprimento à determinação judicial de intimação da penhora e avaliação do bem, o carro não foi encontrado.
7. Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contraminuta rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.